Tribunal: STF
Processo: Rcl 66580
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação em que se articula violação à Súmula Vinculante 14.



     O reclamante alega que fez dois pedidos ao Juízo reclamado para ter acesso ao Inquérito Policial 1511375-65.2023.8.26.0050, que tramita no DIPO 3 do Fórum Criminal Central da Capital - SP, e, até o momento, não foi comunicado de eventual decisão. 



    Requer, liminarmente, acesso imediato aos elementos de prova já documentados no referido inquérito.



    A autoridade reclamada prestou informações.



    É o relatório. Decido.



    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Outrossim, a reclamação também tem guarida na efetivação de decisões proferidas em processos subjetivos, desde que a parte reclamante integre a relação processual: 



    “O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter erga omnes e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante.” (Rcl 9545 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08/04/2010) 



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    3. Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante 14 enuncia que:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



     



    Durante a aprovação do referido verbete, o eminente Min. Cezar Peluso assentou que o acesso do investigado não alcança diligências em andamento ou em fase de deliberação:



    “(…) duas coisas devem ser distinguidas nos inquéritos policiais: uma coisa são os elementos de provas já documentados. Quanto a estes elementos de prova já documentados, não encontro modo de restringir o direito dos advogados em defesa dos interesses do cliente envolvido nas investigações. Outra coisa são todos os demais movimentos, atos, ações e diligências da autoridade policial que também compõem o inquérito. A autoridade policial pode, por exemplo, proferir despacho que determine certas diligências cujo conhecimento pode frustrá-las; a esses despachos, a essas diligências, o advogado não tem direito de acesso prévio, porque seria concorrer com a autoridade policial na investigação e, evidentemente, inviabilizá-la. Por isso, da ementa consta textualmente: 'ter acesso amplo aos elementos que, já documentados.' Isto é, elementos de prova. Por isso, tal ementa, a meu ver, resguarda os interesses da investigação criminal, não apenas das diligências em andamento, mas ainda das diligências que estão em fase de deliberação. A autoridade policial fica autorizada a não dar ciência prévia desses dados ao advogado, a qual poderia comprometer o resultado final da investigação.” (PSV 1, Relator Menezes Direito, Tribunal Pleno, julgado em 02.02.2009, grifei)



    De fato, a existência de diligências em andamento pode impedir o acesso a processo investigatório, pois a publicidade poderia frustrar a diligência.



    No caso concreto, o Juízo reclamado informou que foi instaurado inquérito policial para apuração dos crimes de ameaça (art. 147 do CP) e invasão de dispositivo informático (art. 154-A do CP), em decorrência do boletim de ocorrência registrado contra o paciente. Justificou que o indeferimento do pedido de habilitação foi indeferido por existirem diligências pendentes de cumprimento, bem como em razão da opinião desfavorável do Ministério Público, segundo a qual há informações sensíveis à investigação anexada aos autos (eDOC 15). 



    A meu ver, a situação relatada acima está em descompasso com o entendimento da Súmula Vinculante 14.



    Ressalto que eventuais diligências em andamento não podem obstaculizar o acesso àquilo que já foi documentado no inquérito, cujo sigilo não pode perdurar indefinidamente. 



    Sendo assim, comprovada a condição de investigado, emerge a prerrogativa de conhecimento das provas já angariadas e documentadas no referido inquérito, nos termos em que dispõe o verbete paradigma. 



    4. Pelo exposto, com fulcro no artigo 161 do RISTF, julgo procedente a presente reclamação para o fim de determinar que seja assegurado ao reclamante e aos seus procuradores acesso aos elementos de prova já produzidos e documentados no inquérito policial 1511375-65.2023.8.26.0050.



    Comunique-se com urgência.



     



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 9 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente